Tribunal: TJDFT
Processo: 0740632-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). NATUREZA ALIMENTAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a penhora de valores depositados em plano de previdência complementar do tipo VGBL, ao fundamento de sua natureza alimentar e consequente impenhorabilidade, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há 4 questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de comprovação da natureza alimentar dos valores em VGBL; (ii) estabelecer se houve ausência de análise sobre a possibilidade de a previdência privada assumir caráter de investimento penhorável; (iii) determinar se a impenhorabilidade poderia ser reconhecida de ofício; (iv) aferir eventual omissão quanto à aplicação dos arts. 373 e 854 do CPC e à distribuição do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O acórdão embargado examina de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que valores aplicados em VGBL possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
4.O colegiado afasta a necessidade de comprovação casuística da indispensabilidade dos valores, ao reconhecer que a natureza alimentar da verba autoriza a presunção de impenhorabilidade.
5.A decisão enfrenta a alegação de violação aos arts. 373 e 854 do CPC, concluindo pela inexistência de inversão indevida do ônus da prova ou de desrespeito ao procedimento legal.
6.O julgado reconhece que a impenhorabilidade de verba alimentar possui caráter indisponível, podendo ser declarada de ofício, sem sujeição à preclusão.
7.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2.Valores aplicados em previdência complementar do tipo VGBL presumem-se impenhoráveis por sua natureza alimentar, dispensando prova adicional de indispensabilidade.
3.A impenhorabilidade de verba alimentar possui caráter indisponível e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
4.Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 373; 525, IV; 789; 797; 833, IV; 854, §§ 3o e 5o; 917, II.